Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603635-18.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DOAÇÃO
RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS COM
CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO NO
FACEBOOK. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. MATERIAL DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
CONTRAPARTE NO EXTRATO. SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO RECIBO.
CONTRAPARTE DIVERSA NO EXTRATO. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12 DA
RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO TSE. DIVERGÊNCIA ENTRE A
MOVIMENTAÇÃO REGISTRADA E A IDENTIFICADA NOS EXTRATOS.
VALOR SIGNIFICATIVO. DOAÇÕES RECEBIDAS E GASTOS
REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL
SIGNIFICATIVO. SOBRAS DE CAMPANHA. VALOR DO FEFC NÃO
UTILIZADO. IRREGULARIDADES QUE NO CONJUNTO APRESENTAM
ELEVADO VALOR E PERCENTUAL. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
Num. 43809777 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido da candidata, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.

2. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.

3. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante
procedimentos de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da
conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das
contas apresentadas (art. 5

Inteiro teor:
04/03/2024
Número: 0603635-18.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - RICARDO APARECIDO VENDRAME
- agir
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RICARDO APARECIDO VENDRAME
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
RICARDO APARECIDO VENDRAME (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43809777
29/02/2024
15:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.229

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603635-18.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RICARDO APARECIDO VENDRAME DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: RICARDO APARECIDO VENDRAME
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DOAÇÃO
RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS COM
CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO NO
FACEBOOK. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. MATERIAL DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
CONTRAPARTE NO EXTRATO. SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO RECIBO.
CONTRAPARTE DIVERSA NO EXTRATO. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12 DA
RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO TSE. DIVERGÊNCIA ENTRE A
MOVIMENTAÇÃO REGISTRADA E A IDENTIFICADA NOS EXTRATOS.
VALOR SIGNIFICATIVO. DOAÇÕES RECEBIDAS E GASTOS
REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL
SIGNIFICATIVO. SOBRAS DE CAMPANHA. VALOR DO FEFC NÃO
UTILIZADO. IRREGULARIDADES QUE NO CONJUNTO APRESENTAM
ELEVADO VALOR E PERCENTUAL. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
Num. 43809777 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido da candidata, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.

2. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.

3. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante
procedimentos de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da
conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das
contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

3.1. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento
constitui sobra financeira, na forma do art. 35, § 2º, I da Resolução 23.607/19
do TSE. O saldo remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional. Precedentes desta Corte.

3.3. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

4. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

4.1. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

5. A divergência no valor de despesa registrada no SPCE e o constante no
extrato bancário, não esclarecida pelo prestador e em valor significativo, não
autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
aposição de ressalva no ponto.

6. A existência de doações recebidas e de gastos eleitorais realizados em
data anterior à entrega das prestações de contas parcial, não informadas à
época, que correspondam a valor expressivo no contexto da campanha,
comprometem a fiscalização das contas, ensejando a sua desaprovação.

7. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não
Num. 43809777 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

utilizados não constituem sobras de campanha, sendo obrigatório o
recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União.

8. A existência de irregularidades que no conjunto apresentam valor total
superior a R$ 1.064,00 e percentual acima de 10% da movimentação
financeira de campanha impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando a desaprovação das contas.

9. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/02/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Ricardo Aparecido
Vendrame, filiado ao Partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal
nas eleições de 2022.

O candidato obteve 3.972 votos na eleição.

Os valores utilizados na campanha totalizaram R$ 155.062,50, em sua
totalidade oriundos do partido político, sendo R$ 150.000,00 de recursos financeiros,
oriundos do FEFC, e R$ 5.062,50 de recursos estimáveis em dinheiro, da fonte “outros
recursos”. Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43336683).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, opinando pela
desaprovação das contas, em razão das seguintes irregularidades (ID 43764031): a)
atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha; b) despesas com combustível
sem o correspondente registro de locação, cessão de veículos, publicidade com carro de
Num. 43809777 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

som ou despesa com geradores de energia; c) omissão de despesas; d) irregularidades
nas despesas realizadas com recursos do FEFC; e) divergência entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela lançada no extrato bancário; f)
doações recebidas e gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época; e g) sobras de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas, em razão do comprometimento do controle das contas pela Justiça Eleitoral (ID
43644216).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

II. No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha:

Constou no parecer técnico conclusivo informação sobre o descumprimento
do prazo para entrega dos relatórios financeiros, em afronta ao contido no artigo 28, § 4º,
I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzido no artigo 47, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, como se vê:

Num. 43809777 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

A Lei das Eleições, no seu artigo 28, prevê:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

Segundo artigo 47 da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

Num. 43809777 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V,
da Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Na espécie, observa-se que, uma vez que a doação foi recebida pelo
prestador em 21/09/2022, o relatório financeiro correspondente deveria ter sido
apresentado até o dia 24/09/2022. Nada obstante, o relatório foi apresentado em
26/09/2022, ou seja, 2 dias após o prazo legal de 72 horas, portanto.

Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no
envio dos relatórios financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das
contas, devendo ser analisado cada caso específico. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESAS
COM RECURSOS DO FEFC NÃO LANÇADAS NO SPCE. NOTA FISCAL
LOCALIZADA. COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS.
DOAÇÃO ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A CONTA BANCÁRIA
EXCLUSIVA DO FEFC. RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
Num. 43809777 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

CAMPANHA. RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu
contexto pode ser relevada pelos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade vetores de interpretação na prestação de contas.

2. A ausência de lançamento no sistema SPCE dos comprovantes de
despesas arcadas com recursos do FEFC pode ser suprida mediante a
identificação no portal "divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a
destinação dos recursos.

3. A existência de doação lançada erroneamente na conta destinada a
movimentação de recursos do FEFC não causa prejuízo à fiscalização das
contas, mera impropriedade.

4. Recursos do FEFC não utilizados, não constituem sobra de campanha,
todavia, o valor deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por
meio de Guia de Recolhimento da União. No caso, o setor técnico localizou
no extrato da conta transferência hábil a comprovar o recolhimento.

5. As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das contas,
sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, vetores na análise da prestação de contas.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307224, Relator(a) DES.
FERNANDO WOLFF BODZIAK, Data 07/06/2023)

O atraso no envio do relatório financeiro atinente ao montante de R$
100.000,00, ainda que represente 64,49% dos recursos movimentados na campanha (R$
155.062,50), é referente à doação realizada pelo partido ao qual o candidato está filiado,
de modo que não prejudicou a transparência das contas, constituindo-se vício meramente
formal.

Nesse sentido, recentes julgados desta Corte:

Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022 - destaques acrescentados)

Num. 43809777 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI
N. 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO
PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. ENVIO DOS RELATÓRIOS ANTES DO
PLEITO. FALHA FORMAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. 1.
Trata–se de prestação de contas de campanha apresentada por candidata a
Deputada Estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas porque deve ser analisada
a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela
Justiça Eleitoral.

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato não enseja, por si só, a desaprovação das
contas, mas mera aposição de ressalva. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Relator(a) DES.
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

Assim sendo, tendo em vista que o atraso na entrega dos relatórios
financeiros é referente a doação realizada pelo próprio partido do prestador, mostra-se
suficiente, no presente caso, a aposição de ressalvas quanto ao item.

b) Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou
despesa com geradores de energia:

Constou no parecer conclusivo que existem despesas realizadas com
combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos,
publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia, em afronta ao
disposto nos artigos 35, 53, II, “c” e 60, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Em manifestação, o candidato alegou o seguinte:

Num. 43809777 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

O artigo 35, § 11, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste
o CNPJ da campanha, para abastecimento de:

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de
contas; e

(...)

A jurisprudência recente desta Corte é no sentido de que a legislação veda a
retificação das contas para incluir veículo não declarado na prestação de contas final.
Dessa forma, ainda que o prestador tivesse retificado as contas para apresentar o
contrato de locação ou cessão de veículo, a irregularidade consubstanciada em despesas
realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações ou cessões de
veículos permanece, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A
RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E
NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.

1. A omissão de nota fiscal sacada contra o CNPJ de campanha, somente
Num. 43809777 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

descoberta mediante procedimento de circularização, e a mera alegação de
equívoco por parte do fornecedor quanto à despesa, conduzem ao
entendimento de que houve o pagamento com recursos que não transitaram
pela conta bancária oficial, caracterizando–os como de origem não
identificada.

2. A regularidade dos gastos com combustível depende da
comprovação da propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à
campanha e também da apresentação de relatórios contendo o volume e
o valor do combustível adquirido semanalmente.

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar,
dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.

4. A prestação de contas parcial visa dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim
de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual
pouco expressivo, admite–se a superação mediante a aposição de ressalvas,
face aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
R$ 457,15 ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Data 08/12/2022).

Da manifestação acima colacionada, verifica-se que o combustível teria sido
utilizado em caminhão de som, locado para realização de carreatas, passeatas e
comícios.

Entretanto, o candidato não informou à Justiça Eleitoral a realização de gasto
com combustível em carreata, em documento apropriado na prestação de contas, o qual
foi entregue em branco, conforme ID 43553002, bem como não houve a juntada de
comprovante de propriedade contemporânea à eleição do veículo locado, conforme
constatou o parecer técnico:

Num. 43809777 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

No tocante à necessidade de comprovação documental da propriedade do
bem locado, muito embora a Resolução nº 23.607/2019 do TSE não faça menção
expressa à exigência de comprovação da propriedade, o faz nos casos de doação ou
cessão temporária.

Nessa linha, a obrigatoriedade de comprovação da propriedade do bem,
quando referente à doação ou cessão temporária, está prevista no artigo 58, II, da
referida Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome
da doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de
doação de bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de
serviço próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser
feita mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela
Num. 43809777 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com
indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações,
cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação
de contas.

Nos termos da Jurisprudência desta Corte “a regularidade do gasto com
locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão temporária, depende de
comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados
os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação”.
(Prestação de Contas Eleitorais nº 060356853, Acórdão, Relatora Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023).

Na hipótese, trata-se de locação de veículo, contratada com pessoa física,
sendo imprescindível a apresentação, além do contrato devidamente juntado aos autos,
do comprovante de propriedade contemporâneo do bem em nome do contratado.

Considerando que o gasto irregular de R$ 1.087,78 foi realizado com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Por fim, embora a irregularidade represente apenas 0,70% do total de
recursos movimentados na campanha (R$ 155.062,50), deverá ser analisada
conjuntamente com as demais.

c) Omissão de despesas:

O setor técnico identificou a existência de divergências entre as informações
relativas às despesas, constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base
de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o artigo 53, I, “g”, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que prevê:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;
Num. 43809777 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

(...)

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste
modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete
a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

c.1) Gastos com impulsionamento de conteúdo no Facebook:

O setor técnico indicou que foram emitidas duas notas fiscais eletrônicas no
CNPJ de campanha do prestador de contas pelo fornecedor Facebook Serviços Online do
Brasil Ltda., no montante de R$ 1.364,40, tendo o prestador registrado gastos no
montante de R$ 3.000,00, como bem se observa:

Especificamente em relação aos gastos com impulsionamento de conteúdos
contratados diretamente de provedor da aplicação de internet o artigo 35, § 2º, I e II da
Resolução nº 23.607/20419 do TSE, assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)
Num. 43809777 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste
artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem transferidos
como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do
FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

No caso, o prestador declarou despesas com impulsionamento de conteúdo,
no valor de R$ 3.000,00. Entretanto, o setor técnico identificou a emissão de duas notas
fiscais referentes ao serviço prestado, respectivamente, nos valores de R$ 1.362,70 e de
R$ 1,70, restando, portando, sem comprovação o total de R$ 1.635,60.

A não comprovação do gasto com impulsionamento constitui sobra financeira,
na forma do artigo 35, § 2º, I da Resolução nº 23.607/19 do TSE acima mencionado.
Dessa forma, o valor de R$ 1.635,60 pago com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme vem
decidindo este TRE/PR em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. OMISSÃO DO DEVER DE INFORMAR O RECEBIMENTO DE
DOAÇÕES. TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA PARA O PARTIDO DE
RECURSOS DO FEFC. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS PARA
IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. FEFC. SOBRA DO CRÉDITO
CONTRATADO. RECOLHIMENTO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE
PARA COMPROVAR A VINCULAÇÃO COM A CAMPANHA ELEITORAL.
USO INDEVIDO DE RECURSOS PÚBLICOS. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. RECOLHIMENTO.

(...)

5. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento
constitui sobra financeira, na forma do art. 35 § 2º, I da Resolução TSE
23.607/19. O saldo remanescente de impulsionamento não utilizado,
pago com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

6. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060347153, Acórdão,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189,
Data 26/09/2023)

Num. 43809777 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

Contudo, tendo em vista que a irregularidade, no montante de R$ 1.635,60,
representa apenas 1,05% do total de recursos movimentados na campanha (R$
155.062,50), possível a aposição de ressalva no ponto. Nada obstante, a falha deverá ser
sopesada com as demais.

c.2) Gastos com combustíveis junto ao fornecedor POSTO HANDA
LTDA.:

Acerca do referente gasto, constou no parecer conclusivo que foi localizada
uma nota fiscal emitida no CNPJ de campanha do prestador, sem, contudo, o registro na
presente prestação de contas, como se vê:

Intimado (ID 43767853), o prestador manteve-se inerte.

Na espécie, denota-se que não foi registrada na presente prestação de
contas a realização de despesas no valor de R$ 352,04, relativa à nota fiscal nº 1333,
cujo pagamento não foi identificado na conta bancária.

Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, devendo ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Apesar disso, tendo em vista o baixo valor absoluto e o percentual da
irregularidade - R$ 352,04, que representa apenas 0,22% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 155.062,50), possível a anotação de ressalva no item,
devendo, contudo, a falha ser ponderada em conjunto com as demais.

d) Irregularidades nas despesas realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha:

Constou no parecer conclusivo a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, em
afronta aos artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que estabelecem
que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
Num. 43809777 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

d.1) Gastos com material de campanha:

O setor técnico indicou que o prestador registrou na presente prestação de
contas a realização de gastos com material de campanha, no valor de R$ 3.180,00, com a
apresentação da nota fiscal correspondente, cujo pagamento foi identificado no extrato
bancário da conta destinada à movimentação de recursos do FEFC, contudo, sem a
devida identificação da contraparte, a saber:

Num. 43809777 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

Intimado acerca do parecer conclusivo (ID 43767853), o prestador manteve-
se inerte.

Da análise do extrato bancário da conta nº 24635 (FEFC), denota-se que
efetivamente não consta a contraparte, de modo que não é possível aferir a destinação da
verba pública. Veja-se:

Dessa forma, tem-se que não houve a comprovação da realização de
despesas no valor de R$ 3.180,00 e, considerando que o seu pagamento foi realizado
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Todavia, tendo em vista o baixo percentual da irregularidade, que representa
apenas 2,05% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 155.062,50),
possível a anotação de ressalva no item, devendo, porém, a irregularidade ser analisada
com as demais.

d.2) Gastos com serviços prestados por terceiros:

Num. 43809777 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

O parecer técnico informou que foram identificadas inconsistências em
algumas despesas do tipo “serviços por terceiros”, registradas e custeadas com recursos
do FEFC, quais sejam:

1) Contratação de DAIANE HELENA DE MORAIS, no valor de R$ 1.000,00,
sem a apresentação do contrato, de documento fiscal ou equivalente, tendo sido juntado
apenas um cheque nominal (ID 43553015).

2) Contratação de JESSICA DE OLIVEIRA BRAS, no valor de R$ 500,00,
sem a apresentação de recibo, tendo sido juntado apenas o contrato de prestação de
serviço (ID 43336659).

3) Contratação de WALDEMAR PEDROSO DA SILVA CARD, no valor de R$
10.000,00, sem a apresentação de recibo, tendo sido juntado apenas o contrato de
prestação de serviço (ID 43553038) e um cheque no valor de R$ 5.000,00, cruzado e sem
estar nominado (ID 43553038).

4) Inconsistências em despesas referentes a serviços prestados por terceiros,
no valor de R$ 2.000,00, sem a apresentação de recibo e identificação da contraparte
diversa da que consta no extrato bancário, o que torna o gasto irregular, a saber:

As inconsistências acima referidas dizem respeito a gastos com pessoal,
pagos com recursos públicos oriundos do FEFC, que não foram comprovados, conforme
determina o artigo 35, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Nos termos do artigo 26, VII da Lei das Eleições, é considerado gasto
eleitoral a remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços
às candidaturas ou aos comitês eleitorais.

A Resolução nº 23.607/2019 do TSE, além da comprovação de gastos com
FEFC por documento idôneo previsto no art. 60, determina em seu artigo 35, § 12 que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho,
das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
Num. 43809777 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

justificativa do preço contratado.

Esta Corte já decidiu que para comprovação de gastos com pessoal é
necessária a apresentação dos seguintes documentos: identificação da transferência
bancária, recibo de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral e contrato de
prestação de serviços que contenha a identificação do prestador, os locais de trabalho, as
horas trabalhadas, bem como a especificação das atividades executadas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA
A DEPUTADA FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE
DESPESA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. PERCENTUAL
DIMINUTO. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO FEFC. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA
DESPESA INFORMADA PELA PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL
PAGOS COM RECURSOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE
CAIXA IRREGULAR EM PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA
ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO
PERÍODO. SOBRA DE CAMPANHA – RECURSOS FEFC – OBRIGAÇÃO
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.

(...)

3.4. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado
mediante apresentação dos seguintes documentos: contrato de
prestação de serviços, identificação da transferência bancária e recibo
de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral. A
apresentação de recibos simples de pagamento de despesa com
pessoal realizados em espécie, sem o devido trânsito pelo conta
bancária e ausentes nos extratos eletrônicos, em percentual de 60% do
montante das despesas realizadas com recursos do FEFC, impõe a
desaprovação das contas, mormente quando utilizados recursos
públicos nos pagamento.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060259768, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 97, Data
23/05/2023)

Num. 43809777 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A
RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E
NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.

(...)

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a
identificação integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa
do preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao
atendimento dos limites quantitativos de contratação de pessoal.
Ademais, no recibo deve constar, dentre outros elementos, o endereço e
a assinatura do prestador de serviços.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 08/12/2022)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE DE
PAGAMENTO DA DESPESA NO EXTRATO ELETRÔNICO - AFRONTA AOS
DISPOSTO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO TSE Nº. 23.553 - CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

4. A apresentação de recibos de pagamento de despesa com pessoal,
sem contraparte da despesa no extrato eletrônico e sem apresentação
dos contratos, em percentual de 21,25% do montante das despesas
realizadas com recursos do Fundo Partidário, impõe a desaprovação
das contas, mormente quando utilizados recursos públicos nos
pagamento.

(...)

(PC n 0602290-56.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55183 de 09/10/2019,
Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 09/10/2019)
Num. 43809777 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESAPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DESVIO DE FINALIDADE. AQUISIÇÃO. OBJETO. FINALIDADE
ELEITORAL. NÃO DEMONSTRADA. TRANSFERÊNCIA. RECURSOS.
FEFC. DOCUMENTOS. VÍNCULO. AUSENTES. IRREGULARIDADES.
TRANSPARÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. PRESTAÇÃO PARCIAL.
REGISTRO PRESTAÇÃO FINAL. NÃO SUPERAÇÃO. DESAPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
INVIABILIDADE. INFRAÇÃO. PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. VALOR
ABSOLUTO. NÃO DIMINUTO. CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO.
TESOURO NACIONAL.

(...)

3 – Configura irregularidade a transferência de recursos do FEFC a
pessoas supostamente contratadas para prestar serviços à campanha
quando na prestação de contas não constam elementos aptos a
comprovar o vínculo entre a campanha e o destinatário da verba, tais
como contratos de prestação de serviços e locação de imóveis.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316147, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data
13/07/2023)

No caso sob análise, verifica-se que para a despesa realizada com DAIANE
HELENA DE MORAIS, foi apresentada unicamente uma cópia do cheque nominal (ID
43553015), tendo o prestador deixado de juntar aos autos o contrato firmado com a
fornecedora, tampouco recibo assinado, o que caracteriza a irregularidade da despesa,
porque não comprovada a efetiva prestação do serviço.

No tocante às contratações de JÉSSICA, WALDEMAR, MAYNARA e PAULO,
observa-se que foram juntados os respectivos contratos, porém, sem as devidas
especificação de horas trabalhadas e do serviço a ser realizado, constando doo
documento, apenas de forma generalizada, que o contratado irá trabalhar “em qualquer
turno de trabalho necessário à execução deste”, e que se trata de “contrato de prestação
de serviços remunerados por prazo determinado para fins de campanha eleitoral”.

No caso de WALDEMAR, o extrato bancário apresenta registro de um saque
no valor de apenas R$ 5.000,00, em 09/09/2022, porém, segundo consta no contrato, o
serviço supostamente prestado foi contratado pelo valor de R$ 10.000,00.

Já quanto à MAYNARA, consta no extrato bancário o lançamento de um
saque no valor de R$ 500,00, quando a sua contratação foi firmada no valor de R$
1.000,00, o que se repete no caso de PAULO ESTEVAN, que também foi contratado por
Num. 43809777 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

R$ 1.000,00, mas só consta no extrato bancário identificação do valor referente a
desconto de cheque de R$ 500,00, conforme se vê do extrato retirado da página do
D I V U L G A C A N D ,
n o
s e g u i n t e
e n d e r e ç o
e l e t r ô n i c o :
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001716
371/extratos:

Anota-se que, nos termos do artigo 38 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
as despesas de campanha devem ser realizadas por meio de transferência bancária que
identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, de cheque nominal cruzado, débito em conta
ou cartão de débito da conta bancária, de modo a assegurar a higidez na movimentação
dos recursos.

Além disso, a ausência de contrato descrevendo o serviço prestado, bem
como do recibo devidamente assinado, impossibilitam a superação da irregularidade,
sobretudo por se tratar de recursos públicos.

Tratando-se de recursos provenientes do FEFC, a comprovação indevida da
sua utilização enseja a devolução do montante de R$ 13.500,00 ao Tesouro Nacional,
conforme artigo 79, § 1º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Ainda, a irregularidade representa 8,06% do total de recursos movimentados
na campanha (R$ 155.062,50) e deverá ser analisada juntamente com as demais.

e) Divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação
de contas e aquela lançada no extrato bancário:

Constou no parecer conclusivo a existência de divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos, em afronta ao artigo 53, I, "g" e II, “a", da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, a saber:

Num. 43809777 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador nada disse sobre este
item.

O artigo 53, I, alínea "g" e II, "a", da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas, especificadas;

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

Num. 43809777 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação
de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;

Na espécie, denota-se que a irregularidade apontada pelo setor técnico é
referente à existência de recursos financeiros movimentados por meio da conta bancária
destinada à movimentação de recursos do FEFC e não declarados na presente prestação
de contas, que somam R$ 16.981,27, mais duas operações, no valor total de R$
5.500,00, em que se verificou divergência entre o CPF/CPNJ informado na prestação de
contas e o lançado no extrato bancário.

Diante da ausência de declaração ou de qualquer outro documento, tal como
nota fiscal ou contrato firmado com o fornecedor/prestador identificado por meio do
extrato eletrônico, não há como vincular a verba pública a um trabalho eventualmente
prestado ou a material fornecido à campanha pelo destinatário do dinheiro, de modo que
carece de comprovação idônea a destinação dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.

Dessa forma, tem-se que não houve a comprovação da realização de
despesas no montante de R$ 22.481,27, segundo tabela acima, lançada no parecer
técnico.

Deste modo, considerando-se que os pagamentos irregulares foram
realizados com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é
cogente a restituição ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE. Porém, quanto às operações referentes ao cheque nº 900032, de
R$ 3.180,00 e ao cheque nº 900013, de R$ 500,00, já houve determinação de devolução
nos itens anteriores, devendo esses valores serem subtraídos do montante a ser
devolvido, sob pena de bis in idem.

Portanto, o valor a ser restituído ao Tesouro Nacional, neste item, é de R$
18.801,27 e, considerando que a irregularidade representa 12,12% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 155.062,50), tem-se que, isoladamente, enseja a
desaprovação das contas.

f) Doações recebidas e gastos realizados em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial:

Constou no parecer conclusivo que foram detectadas doações recebidas e
gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
Num. 43809777 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

parcial, mas não informados à época, a saber:

Doações recebidas:

Gastos realizados:

Intimado, o prestador não apresentou manifestação.

Acerca das doações recebidas de outro candidato, no valor de R$ 5.062,50,
tem-se que importa em apenas 3,2% do total de recursos recebidos na campanha (R$
155.062,50) e são oriundos do partido ao qual o prestador está filiado, sendo possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Entretanto, situação diversa é a referente às despesas realizadas,
porquanto, nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da data de realização do pagamento e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação.

Além disso, como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma
Num. 43809777 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a não apresentação tempestiva da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar
informações a respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as
suas verbas durante a campanha eleitoral.

Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser
aferido se a irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial
permitiu a fiscalização da movimentação financeira realizada. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PRESENÇA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DA CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. IMPOSIÇÃO DE RESSALVA. AUSÊNCIA DE
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHA E CESSÃO DE
VEÍCULOS. IRREGULARIDADE QUE ENSEJA RESSALVA. NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE
DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM COM RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O N A C I O N A L D O V A L O R
CORRESPONDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM
FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL DO
VALOR CORRESPONDENTE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

1. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.–TSE nº 23.607/2019 "A não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de julgamento da
prestação de contas final".

2. Embora o prestador não tenha apresentado a prestação de contas parcial,
a inclusão no SPCE do relatório financeiro contendo todas as informações
que normalmente são inseridas na prestação de contas parcial, englobando
não apenas as informações relativas às receitas financeiras recebidas, mas
também a declaração dos recursos estimáveis e dos gastos até então
contratados, permite a fiscalização concomitante da movimentação financeira
realizada pela campanha.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060404576, Relator(a) Des.
Num. 43809777 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

Fernando Wolff Bodziak, Data 14/12/2022)

No presente caso, a transparência das contas restou prejudicada, tendo em
vista a ausência de apresentação de justificativa pelo prestador, bem como pelo valor
expressivo das operações informadas intempestivamente - R$ 63.190,45, que equivalem
a 40,7% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 155.062,50) -, de modo
que a irregularidade enseja a desaprovação das contas.

g) Sobras de campanha:

Constou, ainda, no parecer técnico a existência de sobras de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha e de “outros recursos” não utilizados,
nos valores de R$ 852,64 e de R$ 0,23, respectivamente, contrariando o disposto no
artigo 50, I, §§ 1º e § 5º, da Resolução n° 23.607/2019 do TSE. Note-se:

Segundo prevê o artigo 50, I, §§ 1º e 5º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;

(...)

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a
filiação partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

(...)

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.
Num. 43809777 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

No caso, ao contrário do que registra o parecer conclusivo, não se verifica
nos extratos bancários a existência de sobras nos valores indicados.

No caso da conta destinada à movimentação de “outros recursos”, importante
anotar que o prestador sequer recebeu de valores financeiros dessa natureza, mas
apenas estimável em dinheiro, estando o extrato da conta bancária respectiva zerado,
c o n f o r m e
d o c u m e n t o
d i s p o n í v e l
n o
d i v u l g a c a n d c o n t a
(
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001716
371/extratos):

Em relação aos recursos provenientes do FEFC, o extrato da conta específica
não apresenta a sobra indicada de R$ 852,64, mas tão somente um débito anterior ao
encerramento da conta, no valor de R$ 2,60, conforme documento disponível no
d i v u l g a c a n d c o n t a

(
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001716
371/extratos):

Assim, verifica-se apenas um valor residual do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) no valor de R$ 2,60, o que não constitui sobra de
campanha, mas deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 50, § 5º, da
Resolução n° 23.607/2019 do TSE.

É nesse sentido o entendimento desta Corte Regional:

Num. 43809777 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. DIVERGÊNCIA DE DESPESAS
CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA BASE DE DADOS DA
JUSTIÇA ELEITORAL. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO AO PARTIDO.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A diferença entre o valor pago por serviço contratado ou produto adquirido
e aquele efetivamente comprovado por documento fiscal idôneo constitui
sobra financeira de campanha.

2. A diferença entre os valores contratados, mediante recursos privados,
e não comprovados deve ser depositada na conta do partido destinada à
movimentação de "Outros Recursos", nos termos do art. 50, inciso I e §
4º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

3. Não obstante, se a omissão representa valor de pequena monta no
contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se adequada
apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução ao
respectivo partido.

TRE-PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060232222, Acórdão,
Relator(a) Des. Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 169, Data 29/08/2023

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. 35 DIAS DE ATRASO. FALHA DE NATUREZA FORMAL. NÃO
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS ATRAVÉS DE DOCUMENTOS
IDÔNEOS. DESPESAS IRREGULARES PAGAS COM RECURSOS DO
FEFC. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E
EXTRATOS BANCÁRIOS. SOBRAS DE CAMPANHA. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL DE TODO VALOR UTILIZADO DE FORMA
IRREGULAR. FALHAS DE NATUREZA GRAVE. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

(...)

6. O valor arrecadado do FEFC e não utilizado na campanha eleitoral,
não configura sobra de campanha, e deve ser restituído ao Tesouro
Nacional.

(...)

Num. 43809777 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

8. Contas Desaprovadas.

(TRE-PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060338145, Acórdão,
Relator(a) Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data
26/09/2023)

Quanto às informações sobre indícios de irregularidade, não há comprovação
a ensejar juízo de valor por este juízo, ante à pendência de investigação e produção de
provas pelas autoridades competentes, caso assim entendam.

III. Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas
na presente prestação de contas que, em conjunto, perfazem o total de R$ 102.749,14
(R$ 1.087,78 + R$ 1.635,60 + R$ 352,04 + R$ 3.180,00 + 13.500,00 + R$ 18.801,27 + R$
68.252,95 + R$ 2,60), que ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE
para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'- e
representa aproximadamente 65,61% do total de recursos utilizados na campanha (R$
155.062,50), percentual bem acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, ensejando, portanto, a desaprovação das contas com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo
este TRE/PR em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO
CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de
irregularidade superior a 10% dos recursos movimentados impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
Num. 43809777 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. GASTOS
C O M C O M B U S T Í V E I S . C O M P R O V A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
I N A P L I C A B I L I D A D E . E L E V A D O P E R C E N T U A L . C O N T A S
DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as
contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
176, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO
COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM
PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor
máximo absoluto de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor
absoluto já se vislumbra óbice à aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
Num. 43809777 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO.
IRREGULARIDADE. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial
inconsistência nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC que representa 64,60% do total da
movimentação da campanha, impedindo a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, a desaprovação das contas é
medida que se impõe. Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
144, Data 28/07/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Ricardo Aparecido
Vendrame, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido AGIR, nas
Eleições de 2022, com determinação de devolução ao Tesouro Nacional de: a) R$
36.569,05, nos termos do artigo 79, § 1º, da referida Resolução nº 23.607/2019 do TSE;
b) R$ 1.635,60, com fulcro no artigo 35, § 2º, I, da citada Resolução; c) R$ 352,04, com
fundamento no artigo 32, § 1º, VI, da mesma Resolução; e d) R$ 2,60, nos termos do
artigo 50, § 5º, da Resolução do TSE.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
Num. 43809777 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43

do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603635-18.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 RICARDO APARECIDO VENDRAME DEPUTADO FEDERAL - Advogados
do INTERESSADO: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A - REQUERENTE: RICARDO APARECIDO VENDRAME - Advogados
do REQUERENTE: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.02.2024

Num. 43809777 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332442600000042766782
Número do documento: 24022915332442600000042766782
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 14:11:43